Tribunal: TJPA
Processo: 0023983-46.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023983-46.2014.8.14.0301

APELANTE: GABRIEL VINICIUS SANTOS E SOUZA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: GABRIEL VINICIUS SANTOS E SOUZA, UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO (CROSS-LINKING CORNEANO). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. INAPLICABILIDADE. ROL EXEMPLIFICATIVO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática que manteve integralmente a sentença de procedência da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
GABRIEL VINÍCIUS SANTOS E SOUZA
, condenando a operadora de saúde a custear o procedimento oftalmológico denominado
Cross-Linking Corneano
e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é legítima a negativa de cobertura do procedimento
Cross-Linking Corneano
por ausência de previsão no rol da ANS à época dos fatos; e
(ii) estabelecer se a recusa injustificada da operadora configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de previsão de determinado tratamento no Rol da ANS não exime a operadora do dever de cobertura quando o procedimento é essencial à preservação da saúde e indicado pelo médico assistente, porquanto o rol tem natureza meramente exemplificativa e representa cobertura mínima obrigatória.

A interpretação do contrato de plano de saúde deve observar os princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o da boa-fé objetiva e o da função social, vedando-se cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou restrinjam direitos fundamentais à vida e à saúde (art. 51, IV, do CDC).

A negativa de cobertura com base em norma administrativa desatualizada, como a RN nº 338/2013 da ANS, revela-se prática abusiva, pois impede o acesso a tratamento médico reconhecido e necessário, contrariando o dever de proteção e a função social do contrato.

A posterior inclusão do procedimento
Cross-Linking
no rol da ANS apenas confirma sua eficácia e necessidade, reforçando o caráter injustificado da recusa, sem implicar aplicação retroativa de norma.

A recusa indevida de cobertura médica ultrapassa o mero inadimplemento contratual, gerando angústia e insegurança ao paciente e configurando dano moral indenizável, sendo razoável o valor fixado em R$ 10.000,00, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Inexistindo argumentos novos ou vícios de fato ou de direito na decisão monocrática, esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 2.125.778/GO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, não podendo justificar a negativa de cobertura de tratamento essencial prescrito pelo médico.

A recusa indevida de cobertura por plano de saúde, especialmente em situações que comprometem a integridade física e emocional do paciente, configura dano moral indenizável.

A decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos aptos a modificá-la.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts.
1º, III; 5º, caput e XXXII; CDC, arts. 4º, I, 6º, VI, e 51, IV; CPC, arts.
1.021, § 3º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp nº 2.125.778/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11.11.2024, DJe 13.11.2024.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0023983-46.2014.8.14.0301

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: GABRIEL VINICIUS SANTOS E SOUZA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 24758938), que conheceu e negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
GABRIEL VINICIUS SANTOS E SOUZA
.

A decisão monocrática ora vergastada manteve a condenação da operadora de saúde a custear o procedimento oftalmológico denominado
Cross-Linking
Corneano, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), majorando os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 25537865), a Agravante reitera a tese de legalidade de sua conduta. Argumenta, em síntese, que a negativa de cobertura se deu em estrito cumprimento da regulamentação vigente à época dos fatos (2014), qual seja, a Resolução Normativa nº 338/2013 da ANS, que não previa o procedimento
Cross-Linking
como de cobertura obrigatória. Sustenta que a aplicação retroativa de normas posteriores viola o princípio da segurança jurídica e da irretroatividade das leis. Por fim, aduz a inexistência de ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais, tratando-se, no máximo, de mero dissabor decorrente de divergência contratual.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, o provimento do Agravo Interno por este Colegiado para reformar a decisão e julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao apelo interposto contra sentença de procedência dos pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais visando o custeio de procedimento oftalmológico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

A Agravante limita-se a repisar as teses já devidamente analisadas e rechaçadas, sem demonstrar qualquer erro de fato ou de direito no julgado.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da recusa da operadora de saúde em autorizar o procedimento de
Cross-Linking
Corneano, essencial para o tratamento do Agravado, que fora diagnosticado com ceratocone progressivo, sob o fundamento de que tal procedimento não constava no Rol da ANS à época da solicitação.

Conforme exaustivamente fundamentado na decisão monocrática, a jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal, é pacífica no sentido de que o Rol de Procedimentos da ANS não é taxativo, mas sim uma referência da cobertura mínima obrigatória. Assim, a exclusão de um tratamento do referido rol não confere à operadora um salvo-conduto para negar cobertura a procedimento prescrito pelo médico como o mais adequado e eficaz para a enfermidade que acomete o beneficiário, sobretudo quando a doença em si possui cobertura contratual.

A alegação da Agravante de que sua conduta estava amparada na Resolução Normativa nº 338/2013 não se sustenta.

A interpretação das cláusulas contratuais em planos de saúde deve ocorrer à luz dos princípios do Código de Defesa do Consumidor, em especial o da boa-fé objetiva e da função social do contrato. Nesse contexto, a recusa de tratamento com base em um rol administrativo que não acompanha a evolução da medicina se mostra uma prática abusiva, que coloca o consumidor em desvantagem exagerada e restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, qual seja, a proteção à vida e à saúde (art. 51, IV, do CDC).

Ademais, a soberania do ato médico na indicação do tratamento é primordial. Não cabe à operadora de saúde questionar a terapêutica indicada pelo profissional que acompanha o paciente, mas sim viabilizar os meios para sua realização.

O fato de o procedimento
Cross-Linking
ter sido posteriormente incluído de forma expressa no rol da ANS apenas corrobora sua eficácia e necessidade, reforçando o entendimento de que a negativa, mesmo à época, já era injustificada. Dessa forma, a decisão não se baseia na retroatividade da norma, mas na interpretação do contrato e da legislação consumerista vigente à data do fato, que já vedava cláusulas abusivas.

No que tange aos danos morais, a decisão monocrática também não merece reparos.

A recusa indevida de cobertura médica não se configura como um "mero inadimplemento contratual". Ao contrário, tal conduta agrava a situação de vulnerabilidade e angústia do paciente, que se vê desamparado no momento em que mais precisa de assistência, temendo pela progressão de sua doença e pela iminente perda da visão.

A necessidade de buscar a via judicial para obter um direito que lhe era devido ultrapassa o mero dissabor e configura, sem dúvida, dano moral passível de compensação.

O montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem gerar enriquecimento ilícito.

Cumpre lembrar que a rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Dessa forma, sendo o Agravo Interno uma mera reiteração de argumentos já devidamente apreciados e rechaçados, sem a apresentação de qualquer elemento novo que justifique a reforma do julgado, a sua manutenção é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática vergastada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025